Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-04.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000376-04.2019.8.11.0007
APELANTE: CLEOMI DE SOUZA BACELAR
APELADO: SEGURADORA LIDER
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 47080208).
Anote-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator